Tribunal: TJBA
Processo: 0000480-81.2011.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000480-81.2011.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES, VAGNER DE ANDRADE FERREIRA

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. AGRICULTOR. 59 (CINQUENTA E NOVE) ANOS. AMPUTAÇÃO DAS PRIMEIRAS FALANGES DO SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO DEDOS DA MÃO ESQUERDA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) LIMITADA A 10 (DEZ) DIAS. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE ENTRE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DA MULTA E AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO FIXADO EM 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. ACÓRDÃO COERENTEMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I – É inviável o acolhimento de embargos declaratórios quando não existente erro material ou contradição na decisão embargada.

II – Na espécie, o acórdão impugnado analisou os fundamentos de direito, de fato e probatórios devolvidos à cognição desta Corte de Justiça, inclusive, apontando as razões pelas quais a decisão vergastada mereceu parcial reforma, não existindo qualquer erro material ou ponto contraditório que seja passível de integração com o fim de promover a alteração do entendimento firmado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de
n.

0000480-81.2011.8.05.0226
, em que figura como Embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como Embargado
JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____de___________de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça